Tribunal: TJDFT
Processo: 0732274-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DIPLOMATA COMÉRCIO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS E REPRESENTAÇÕES EIRELI-ME em face à decisão da Segunda Vara Cível de Brasília. A recorrente deixou de realizar o preparo, razão porque foi intimada a regularizar na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Sobreveio manifestação em que juntou comprovante de pagamento do preparo na forma simples (ID 29896004). É o relatório. Decido. Consoante disposição do art. 1007 do Código de Processo Civil, compete ao recorrente comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Caso não o faça, será intimado para recolhê-lo, devendo fazê-lo em dobro, sob pena de deserção (§4o). Insta consignar que a recorrente interpôs dois agravos simultaneamente, quais sejam, o presente e o de n. 0732273-87.2021.8.07.0000. Contudo, anexou a mesma guia de recolhimento para comprovar o preparo em ambos os recursos. Instada a regularizar o preparo e na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, o fez na forma simples, irregularidade penalizada com a deserção. Em que pese tenha anexado duas guias em sua petição, a segunda, de ID 29899714, é a mesma que já acompanhara a petição de interposição do recurso e que já havia sido utilizada no agravo de n. 0732273-87.2021.8.07.0000. Reza o art. 932, III, do Código de Ritos atribui ao relator a incumbência de negar seguimento ao recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o recurso. Intimem-se. Preclusa esta decisão, comunique-se o juízo de origem e arquivem-se os autos. Brasília/DF, 15 de outubro de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403